Tribunal: TJSP
Processo: 1007677-36.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO - Teto remuneratório – Oficial PM – Acumulação de proventos com ganhos decorrentes do exercício da função de magistério nas unidades da Polícia Militar – Pretensão de aplicação isolada dos vencimentos de cada um dos cargos para efeito de aplicação do teto remuneratório – Admissibilidade – Acumulação de cargos permitida pela Constituição – Entendimento do STF e do TJSP

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO - Teto remuneratório – Oficial PM – Acumulação de proventos com ganhos decorrentes do exercício da função de magistério nas unidades da Polícia Militar – Pretensão de aplicação isolada dos vencimentos de cada um dos cargos para efeito de aplicação do teto remuneratório – Admissibilidade – Acumulação de cargos permitida pela Constituição – Entendimento do STF e do TJSP – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.